Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700814-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: NILVA DE LIMA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PENSIONISTA DISTRITAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INC. XIV DO ART. 6o DA LEI N. 7.713/1988. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. LAUDO DE SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. EXIGÊNCIA FLEXIBILIZADA PELA JURISPRUDÊNCIA. RELATÓRIOS SUBSCRITOS POR MÉDICOS PARTICULARES. CEGUEIRA MONOCULAR AFIRMADA CONQUANTO AUSENTE EXAME DE CAMPIMETRIA E RESPECTIVO LAUDO FIRMADO POR PROFISSIONAL DA MEDICINA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL LAUDO PERICIAL QUE NÃO IDENTIFICA A CEGUEIRA MONOCULAR PELA AUSÊNCIA DE INDISPENSÁVEL EXAME DE CAMPIMETRIA. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO SUPRIDA PELA PARTE AUTORA. PROVA DOCUMENTAL NÃO APRESENTADA AOS PERITOS OFICIAIS, EMBORA VIÁVEL E ACESSÍVEL SUA PRODUÇÃO PELA PARTE QUE SE AFIRMA PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE. HIPÓTESE EM QUE NÃO AFASTADA A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Recurso de apelação. Reexame determinado pelo Superior Tribunal de Justiça para verificação da existência de prova afirmativa de portar a autora deficiência por cegueira monocular. Revisão dita necessária por ter aquela Egrégia Corte firmado entendimento no sentido que a cegueira prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/88 abrange tanto a cegueira monocular como a binocular. 2. A despeito de a regra posta no art. 30 da Lei n. 9.250/95 estabelecer que, para isenção do imposto de renda, deve a parte comprovar sua alegada patologia incapacitante por laudo pericial emitido por serviço médico oficial, a jurisprudência relativizou essa exigência ao admitir que a prova da existência de doença grave para obtenção do benefício fiscal se faça por outros elementos de convicção, a exemplo de exames e laudos de médicos particulares. 3. Concluindo a perícia médica oficial, na seara administrativa, estar a capacidade visual da autora fora dos parâmetros legalmente admissíveis para o reconhecimento de sua alegada cegueira monocular, porque não apresentado exame de campimetria devidamente assinado e acompanhado de laudo firmado por profissional da medicina, cumpria-lhe apresentar aos peritos oficiais a prova dita necessária à certificação da real existência de sua alegada deficiência, especialmente diante da insuficiência de laudos de médicos particulares elaborados sem amparo do afirmado necessário em exame de campimetria. Deficiência probatória que impede o reconhecimento da existência, no caso concreto, do direito à isenção do imposto de renda (artigo 6°, XIV, da Lei n. 7.713/88). 4. Exigível que o processo caminhe para alcançar a verdade tanto mais próxima quanto possível da realidade, a qual alicerça a correta aplicação do direito e a segurança jurídica. Assim, não se pode valer o juízo de alegação provável mas não demonstrada, conquanto viável e acessível à autora, por meio de exame e laudo oftalmológico demonstrar corresponder à realidade sua afirmada condição de saúde. O julgamento em condições que tais, deve ser feito segundo a regra do ônus da prova sob a ótica das partes, afinal dificuldade alguma havia, nem foi alegada, a impedir ou tornar excessivamente pesado o atendimento, pela demandante, do ônus probatório segundo dispõe o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. 5. Desatendendo a autora/apelante ao ônus probatória que a ela cabe ao deixar de complementar os elementos probatórios de modo a torná-los suficientes a comprovar seu alegado estado de saúde e sua afirmada condição incapacitante por cegueira monocular, inviável a ela conceder a pretendida isenção do imposto de renda ou a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, com o que fica prejudicado o exame do pedido de repetição do indébito. Presunção de legitimidade dos atos administrativos (perícia oficial) não afastada por relatórios médicos particulares. 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 e 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, asseverando ser devida a isenção do imposto de renda e de contribuição previdenciária, uma vez que seria portadora de cegueira monocular, consoante laudos médicos carreados aos autos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso constitucional não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração (ID 35953137), não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULA 281/STF. INCIDÊNCIA. 1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n.o 281 do STF). Tal entendimento também é aplicado em hipóteses como a dos presentes autos, em que ao acórdão do Tribunal de origem foram opostos embargos de declaração, julgados monocraticamente, ou seja, por meio de decisão singular, contra a qual foi diretamente interposto recurso especial, sem que houvesse, portanto, o necessário exaurimento das instâncias ordinárias. (AgRg no REsp 1831973/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020.) 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1872456/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 4/10/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática que julga embargos de declaração, opostos na origem, porquanto necessário o exaurimento de instância. Incidência da Súmula n. 281/STF. Ressalta-se que o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada não é suficiente para caracterizar o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de interposição de recurso especial. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1910991/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). No mesmo sentido, é o entendimento da Suprema Corte, conforme se depreende do ARE 1329874 AgR (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 3/9/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Tampouco mereceria trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 e 111, inciso II, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese em exame, o ente público informou que, após análise do prontuário médico sob guarda da Subsecretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, foi a autora submetida a perícia médica oficial, em abril de 2019, que concluiu inexistir deficiência visual equivalente a cegueira (ID 16535025). Acrescenta que a autora, apesar da restrição fisiológica em um dos olhos, apresenta acuidade visual superior ao parâmetro mínimo necessário para fazer jus à imunidade vindicada. Proclama exigível a realização de exames adicionais para eventual revisão do caso. Há, portanto, segura indicação de que a demandante não é portadora de doença especificada em lei (cegueira total ou binocular, com restrição visual inferior a parâmetros predeterminados). Indicação não há também de que seja portadora de cegueira monocular. Nesse contexto, evidente que competia à autora trazer aos autos prova bastante a refutar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Cumpria-lhe atender ao ônus de providenciar elementos de convicção hábeis a afastar a conclusão médica firmada na seara administrativa quanto a estar capacidade visual fora dos parâmetros legalmente admissíveis para o reconhecimento de sua deficiência como cegueira. Para tanto, bastava trazer a conhecimento do Poder exame pericial oftalmológico. Não o fez, todavia (ID 33369669 - Pág. 10/11). (...) os relatórios médicos particulares acostados aos autos não desautorizam a perícia oficial, especialmente porque, torno a afirmar, não apresentou a autora aos peritos oficiais exame de campimetria devidamente assinado e acompanhado de laudo firmado por profissional médico. Poderia, entretanto, ter suprido a deficiência probatória apresentando a avaliação e respectivo laudo médico insistentemente ditos necessários. Não o fez, todavia (ID 33369669 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024